Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-03.2025.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000420-03.2025.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA FERREIRA DOS SANTOS REIS Advogado(s): ALEX OLIVEIRA SOUSA, VINICIUS KERI DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de fracionamento de demandas conexas. A autora ajuizou ação questionando contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando ausência de informações claras sobre sua natureza, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. O juízo de origem entendeu configurado abuso do direito de ação em razão da existência de outra demanda da mesma autora contra o mesmo réu, fundada em contrato semelhante. II. Questão em discussão Verificar se houve indevido fracionamento de demandas conexas a justificar a extinção sem resolução do mérito, ou se, diante da autonomia dos contratos questionados, deve ser afastado o fundamento da sentença, permitindo o prosseguimento da ação. III. Razões de decidir A extinção do processo por duplicidade de demandas exige demonstração de identidade de partes, pedido e causa de pedir. No caso concreto, os contratos indicados como conexos possuem números diferentes, cláusulas próprias e lesões autônomas, não havendo identidade plena que caracterize repetição ou fracionamento abusivo. Embora semelhantes na modalidade (RMC), os ajustes guardam peculiaridades suficientes para justificar a análise individualizada, inexistindo abuso processual. Não há falar em aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), pois não houve sequer citação do réu, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução mínima e formação do contraditório. IV. Dispositivo Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação prossiga regularmente, com citação da parte ré. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000420-03.2025.8.05.0057, em que figuram como Apelante MARIA FERREIRA DOS SANTOS REIS e, como Apelado, BANCO PAN S.A. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Convocada/Relatora